Tribunal: TJBA
Processo: 8036939-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036939-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA RAMOS DE MOURA SANTOS Advogado(s): MAILLA FONTES OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que manteve a penhora parcial da conta bancária da agravante, autorizando o bloqueio da quantia de R$ 1.000,00, correspondente a cerca de 66% de sua remuneração líquida mensal. A agravante, gestante no oitavo mês, demonstrou depender integralmente desse montante para custear suas despesas básicas, não possuindo outras fontes de renda ou bens. A decisão foi objeto de reforma em sede de tutela provisória, deferida monocraticamente, com determinação de desbloqueio integral da conta-salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a flexibilização da impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, à luz da situação concreta da agravante; e (ii) estabelecer se a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo flexibilizável apenas em hipóteses excepcionais, mediante análise concreta e individualizada da situação financeira do executado, o que não ocorreu na decisão agravada. 4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade somente quando demonstrada a inexistência de outros meios executórios e a ausência de prejuízo ao mínimo existencial do devedor, nos termos do EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023. 5. Restou evidenciado nos autos que a agravante percebe salário líquido de R$ 1.515,62, valor inferior a dois salários-mínimos, e que é pessoa física em avançado estado gestacional, sem outras fontes de renda, dependendo exclusivamente dessa verba para custear despesas essenciais como moradia, alimentação e saúde. 6. A decisão impugnada autorizou a constrição de dois terços do salário da agravante sem demonstrar a observância dos critérios legais e constitucionais exigidos para tanto, além de não enfrentar os documentos apresentados nem analisar as alegações de hipossuficiência, contrariando o disposto no art. 489, §1º, II, do CPC. 7. O entendimento firmado pelo STJ no REsp 2072733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/08/2024, DJe 17/12/2024, reafirma a natureza alimentar da verba salarial e a impossibilidade de sua penhora quando não excedido o limite de 50 salários-mínimos, salvo quando comprovadamente não comprometida a dignidade do devedor, o que não se verifica na hipótese. 8. A Constituição Federal, em seus arts. 1º, III; 6º; e 226, §7º, assegura a proteção à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à maternidade, sendo incompatível com tais garantias a medida que reduz substancialmente a renda de gestante hipossuficiente sem assegurar-lhe meios mínimos de sobrevivência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de verbas salariais é vedada quando compromete o mínimo existencial do devedor, sendo cabível sua flexibilização apenas em hipóteses excepcionalíssimas, mediante demonstração concreta de que a constrição não inviabiliza sua subsistência. 2. A condição de vulnerabilidade econômica, agravada pela gestação avançada e ausência de outras fontes de renda, impede a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 3. A decisão judicial que impõe penhora sobre verba alimentar sem análise individualizada da situação do devedor e sem fundamentação adequada afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, §2º; 489, §1º, II; 805; 931; 937, VIII. CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226, §7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036939-51.2025.8.05.0000, em que é agravante JULIANA RAMOS DE MOURA SANTOS e agravado BANCO DO BRASIL. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.